Tribunal: TJSP
Processo: 1028941-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028941-16.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
2
Voto no 29779
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alfa Seguradora S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Armênio Gomes Duarte Neto
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CERCEAMENTO
DE DEFESA FALTA DE INTERESSE DE AGIR ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Inocorrência. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o
crivo do contraditório
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP
SENTENÇA REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra a respeitável sentença de fls. 374/380 que, nos
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida por ALFA
SEGURADORA S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
3
quantia de R$.3.150,86, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora a
partir do evento danoso, além do pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios fixados em R$.1.500,00.
Irresignada, apela a concessionária ré (fls. 383/407),
aduzindo, em síntese e em preliminar, cerceamento de defesa, por falta de oitiva de
testemunhas; necessidade de realização de prova pericial simplificada, já que é
impossível a realização de perícia direta no equipamento; falta de interesse de agir por
ausência de prévio pedido administrativo; ilegitimidade passiva, pois o sinistro não se
deu em rede da companhia ré, conforme demonstrado pela análise interna que não
constatou qualquer ocorrência nas instalações dos segurados. No mérito, alega que os
danos elétricos podem ter diversas origens, não restando demonstrado que foram
causados por falha na prestação do serviço da ré. Sustenta que os laudos
apresentados pela seguradora são unilaterais, não foram emitidos por profissionais
habilitados e não provam o defeito do serviço. Afirma ausência de nexo causal;
excludente de responsabilidade em razão de motivo de força maior. Assevera que não
foram comprovados os danos materiais alegados e que na espécie não cabe inversão
do ônus da prova.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e ao
final pela improcedência do pedido inicial.
É o relatório, passo ao voto.
I
Prejudicado o pedido de concessão de efeito
suspensivo, ante o julgamento do recurso.
II

Preliminarmente,
afasto
a
alegação
de
cerceamento de defesa, pois a oitiva dos segurados não se mostram relevantes à
solução da lide, não constituindo prova útil à finalidade de apurar a causa do dano.
III
Rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
4
passiva. A ré aduz sua ilegitimidade sob o argumento de que não haveria registro de
qualquer ocorrência em sua plataforma. A questão, porém, diz respeito ao mérito da
demanda, bastando para configurar sua legitimidade o fato de figurar como
distribuidora responsável pelo atendimento ao Município dos segurados, nada
alegando a ré a respeito da inexistência de contrato de fornecimento de energia elétrica
às unidades consumidoras dos segurados.
IV
Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de
interesse de agir, porquanto não obrigatória a realização de prévio requerimento
administrativo.
V No mérito propriamente dito, busca a apelante a
reforma da sentença que julgou procedente pretensão reparatória, desafiada no uso do
direito de regresso pela seguradora-apelada, condenando a companhia distribuidora de
energia a recompor os danos derivados de perturbação elétrica, afetando
equipamentos instalados nas unidades consumidoras dos segurados.
Segundo
consta
da
exordial,
as
avarias
que
acometeram os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados foram provocadas por
distúrbio/sobrecarga de energia elétrica.
Em razão de tais fatos, tendo suportado o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação aos segurados, a
apelada ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da quantia paga sob o
fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à concessionária pública pelos
danos ocasionados nos equipamentos dos usuários.
Sopesado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso da concessionária ré comporta provimento.
Inicialmente, tal como já consignado, é aplicável à
espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
5
de Justiça que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelante, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários e,
nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição Federal,
respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou por
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade objetiva a
atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor relevância, é certo
que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal, portanto, surge o dever de
indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente, uma vez que prescinde
da culpa2.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano alegado.
Apesar de sustentar que o dano elétrico decorreu de
oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna,
bem como há nos autos tão somente prova unilateral, consistente em laudos técnicos,
orçamentos e ordens de serviço de empresas contratadas para os reparos, sem o crivo
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015;
(ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013;
entre outros.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
6
do contraditório. De tais documentos consta que os danos elétricos seriam
provavelmente causados por descarga, queda ou variação de energia decorrentes de
mal tempo (fls. 51/52, 68/69, 90), insuficientes para concluir pela existência de relação
de causalidade alegada.
Ausente
caracterização
da
responsabilidade
da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia elétrica; inviabilizada,
ainda, a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação
pela parte autora daquelas danificadas.
Assim, ausente demonstração do nexo causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“SEGURO RESIDENCIAL
Fornecimento de energia
elétrica Danos em eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora
contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas mediante
prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com o
serviço
prestado

Ação
respaldada
em
laudo
administrativo
encomendado pela seguradora, sem conclusão técnica
Nexo de
causalidade entre o fato e o dano não provado Sentença reformada
Recurso provido, prejudicado o recurso adesivo”3 (sem grifos no original)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurados que tiveram equipamentos danificados. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Sentença de extinção
3 Apelação no 1051280-83.2016.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
7
sem resolução de mérito em relação ao segurado Antônio Marcos e
improcedência em relação ao segurado Anderson. Incidência do CDC.
Responsabilidade objetiva que não libera a seguradora da prova de nexo
causal, havendo inclusive incongruências em relação ao endereço de um
dos objetos segurados. Laudos inconclusivos e ausência de prova
efetiva do pagamento. Sobrecarga elétrica que pode resultar de falha
interna e não do fornecimento da energia pela ré. Recurso desprovido,
com observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-
roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre eles a
aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A
concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada
a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o
acesso ao judiciário para haver os danos não está condicionado ao
prévio requerimento administrativo. Contudo, a prova do nexo causal
deve ser consistente para responsabilização por prejuízos causados, o
que não ocorreu no presente caso, em que há inconsistências em relação
ao segurado Antônio Marcos, referente ao endereço do objeto segurado,
bem como os laudos são frágeis e inconclusivos, sem prova efetiva de
pagamentos e qualquer elemento que identifique falha na prestação de
serviços.”4 (sem grifos no original)
E ainda: (i) Apelação no 1028219-67.2014.8.26.0114,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 16.02.2017; (ii) Apelação no
1014545-29.2015.8.26.0068, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton
Carvalho, j. 26.04.2017; (iii) Apelação no 1020889-27.2015.8.26.0100, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 10.04.2017; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I,
4 Apelação no 1008509-35.2016.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-16.2019.8.26.0506 -Voto no 29779 - urp
8
do CPC/2015.
De rigor, portanto, o provimento do apelo da
concessionária ré para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus decorrentes
da sucumbência.
Assim, deve a parte autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), já considerado o trabalho adicional do patrono da ré em grau
recursal, consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015.
VI - Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator